Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-27.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803616-27.2021.8.14.0008

APELANTE: STENIO DA SILVA MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUPRIDA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147,
caput
, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, vedada a substituição.

2.

Fatos ocorridos em 06.12.2021, quando o recorrente teria agredido fisicamente e ameaçado sua ex-companheira. Defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça; e (ii) a dosimetria comporta redução ante alegada ausência de fundamentação concreta para a exasperação das penas-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com agressão por ação contundente.
4. A autoria emerge da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por prova pericial e por depoimento testemunhal indireto, além das inconsistências nas versões apresentadas pelo recorrente.

5. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância quando amparada por outros elementos de prova.

6. A exasperação das penas-base, embora inicialmente carente de fundamentação concreta, pode ser suprida em segundo grau, desde que observada a vedação ao
reformatio in pejus.

7. A prática dos delitos na presença de filho menor do casal constitui circunstância judicial negativa apta a justificar a elevação das penas-base, por intensificar a reprovabilidade da conduta.

8. Mantida a soma das penas em concurso material (art. 69 do CP), o regime inicial aberto e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar decreto condenatório. 2. É admissível a complementação da fundamentação da dosimetria da pena em grau recursal, desde que observado o princípio da
non reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 77, 129, § 9º, e 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STF, HC 220573/SC, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, 5ª Turma, j. 22.05.2023; Súmula 588/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803616-27.2021.8.14.0008

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: S. DA S. M.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por S. da S. M. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340.2006, à pena de 08 (oito) meses de detenção, sem substituição, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que, no dia 06.12.2021, por volta das 21h20min, o Apelante teria ameaçado causar mal injusto e ofendido a integridade física da vítima F. P. dos S., sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

A denúncia foi recebida em 27.04.2022. (ID 30466324)

O processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, em 07.11.2022 (ID 30466336 - Pág. 2), sendo retomados em 14.01.2025 com o comparecimento do Recorrente em juízo (ID 30466346).

A sentença foi proferida em 16.06.2025 (ID 30466377).

Nas razões recursais (ID 30466385), a Defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação, com invocação do princípio do
in dubio pro reo
, requerendo o provimento do recurso para absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria para fixação da reprimenda em patamar mínimo.

Em contrarrazões (ID 31082301), o Ministério Público requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a higidez do conjunto probatório e a inexistência de reparo na dosimetria fixada.

No parecer (ID 32827037), a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares autônomas a serem examinadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 06 de dezembro de 2021, por volta das 21h20min, o Recorrente ameaçou causar mal injusto e ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, F. P. dos S., incorrendo nas sanções do art. 129, §9º, e do art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima por ação contundente, com edema em lábio inferior e face lateral esquerda.

No tocante à autoria, impõe-se exame analítico das versões apresentadas.

Em juízo, o Recorrente negou as agressões e ameaças, alegando que a discussão teve início após descobrir mensagens da vítima com outro homem, que teria havido apenas um empurrão que resultou na queda da vítima, embora tenha quebrado intencionalmente o celular dela. O Recorrente suscitou, ainda, a possibilidade de as lesões da vítima terem sido autoprovocadas.

As declarações prestadas pelo Recorrente em sede policial, contudo, divergem substancialmente da versão apresentada em juízo, circunstância que compromete a coerência interna de seu relato. Na fase inquisitorial, o próprio Recorrente afirmou que a discussão foi desencadeada por desentendimento acerca da venda da residência do casal; declarou que a vítima teria investido contra ele com uma faca; e sustentou que o aparelho celular foi quebrado sem intenção, ao ser pisado após cair durante o embate corporal.

A mutação da narrativa defensiva, ora ancorada em suposta traição, ora centrada em desavença patrimonial e alegada investida com arma branca, fragiliza a credibilidade da versão exculpatória. A coerência discursiva constitui elemento relevante na aferição da confiabilidade da prova oral, sobretudo quando a imputação envolve dinâmica ocorrida em ambiente doméstico, usualmente sem testemunhas presenciais.

Por seu turno, a vítima apresentou relato firme e congruente, narrando que, em contexto de separação, recusou proposta de venda da residência por considerá-la injusta, ocasião em que o Recorrente partiu para agressão física, enforcando-a e proferindo palavras ameaçadoras, dizendo-lhe que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, além de quebrar seu aparelho celular, tudo na presença do filho do casal de cinco anos de idade. Tal narrativa foi considerada consistente pelo juízo de origem e encontra respaldo no laudo pericial, que atesta lesões na face da vítima.

A confirmação em juízo por parte da irmã da vítima de que recebera pedido de socorro no dia dos fatos e de que viu nela as lesões corporais no dia seguinte, também configura elemento periférico de corroboração da palavra da vítima. Ainda que não tenha presenciado os fatos, seu depoimento reforça a imediaticidade da reação da vítima e a existência de sinais físicos subsequentes ao episódio.

Frise-se que em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima é dotada de especial relevância probatório quando corroborada por outros elementos (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023).

A tese defensiva segundo a qual o laudo comprova apenas a materialidade, e não a autoria, é correta em termos abstratos, mas não enfraquece o
standart
probatório. No plano concreto, a autoria emerge, especialmente, da conjugação entre a palavra da vítima, o depoimento judicial de sua irmã, a prova pericial e as inconsistências da versão do Recorrente. A hipótese de autolesão ou de queda acidental, além de não amparada por qualquer elemento técnico, revela-se incompatível com o conjunto narrativo apresentado de forma estável pela ofendida.

Outrossim, o fato de o Ministério Público ter requerido a absolvição em alegações finais não vincula o julgador. O princípio do livre convencimento motivado impõe decisão fundada na prova produzida, independentemente da conclusão opinativa das partes. A independência funcional do órgão julgador constitui garantia estrutural do devido processo legal.

Da dosimetria da pena

A denúncia imputou ao Recorrente os crimes tipificados nos arts. 129, §9º, e 147,
caput,
ambos do Código Penal.

A sentença, em atenção ao princípio da correlação, fixou, acertadamente, as penas em 06 meses de detenção para o crime do art. 129, §9º, do Código Penal, e 02 meses de detenção para o crime do art. 147,
caput
, do Código Penal, totalizando 08 meses de detenção por força das regras do concurso material, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

Não obstante, afere-se que a exasperação das penas-base careceu de fundamentação concreta, pois o juízo limitou-se a referência genérica ao art. 59 do Código Penal, sem individualizar os vetores negativos nem explicitar os elementos fáticos que justificaram o afastamento do mínimo legal, o que demanda a integração da motivação nesta instância revisora, com explicitação dos fundamentos concretos aptos a sustentar a exasperação.

Do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal)

À época dos fatos, a pena cominada ao crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, era de 3 meses a 3 anos de detenção, de modo que a fixação da pena-base em 06 meses representa exasperação sem fundamentação concreta na origem, pois não houve individualização dos vetores do art. 59 do Código Penal.

A individualização da pena exige fundamentação específica acerca das circunstâncias judiciais, não sendo suficiente a referência abstrata ao art. 59 do Código Penal. O dever de motivação impõe a explicitação das razões que conduzem à elevação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de vulneração ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso concreto, os autos revelam circunstância judicial idônea a justificar a exasperação: a agressão foi praticada na presença do filho do casal, criança de 5 anos de idade, expondo-a a contexto de violência doméstica e potencializando o desvalor da conduta. Tal elemento não integra o tipo penal e pode ser validamente considerado na primeira fase da dosimetria, desde que expressamente fundamentado.

A dosimetria constitui atividade discricionária vinculada, revisável apenas diante de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal assentou que não há critério aritmético rígido para a fixação da pena, devendo a reprimenda ser necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime (STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que inexiste direito subjetivo a fração matemática específica de aumento, podendo até mesmo uma única circunstância judicial, conforme sua gravidade concreta, justificar a exasperação (STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 11/04/2023).

À luz dessas premissas, a elevação da pena-base de 3 meses para 06 meses de detenção revela-se proporcional e adequada à hipótese dos autos, notadamente em razão da prática da agressão física na presença de criança de tenra idade, circunstância que intensifica a reprovabilidade da conduta (culpabilidade). Supre-se, nesta instância, a fundamentação insuficiente da sentença, sem alteração do
quantum
fixado.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena provisória em 06 meses de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, não há modificação do
quantum
. Torna-se, assim, definitiva a pena de 06 meses de detenção para o crime do art. 129, §9º, do Código Penal.

Do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal)

À época dos fatos, o art. 147,
caput
, do Código Penal previa pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, de modo que a fixação da pena-base em 02 meses de detenção representa exasperação de 1 mês acima do mínimo legal, igualmente desacompanhada, na origem, de motivação concreta quanto às circunstâncias judiciais valoradas.

Tal deficiência, contudo, pode igualmente ser suprida mediante fundamentação idônea nesta instância revisora. As circunstâncias do delito evidenciam que a ameaça foi proferida no mesmo contexto de violência doméstica em que se deu a agressão física, e na presença do filho do casal, criança de 5 anos de idade, o que amplia o desvalor da ação e intensifica seu potencial intimidatório, não apenas em relação à vítima direta, mas também no ambiente familiar. Trata-se de elemento concreto, estranho ao tipo penal, apto a justificar a exasperação moderada da pena-base em razão da acentuada culpabilidade. O acréscimo de 1 mês revela-se proporcional, razoável e adequado às especificidades do caso concreto.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a incidir, razão pela qual a pena provisória permanece em 02 meses de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, não há alteração do
quantum
. Torna-se, assim, definitiva a pena de 02 meses de detenção para o crime do art. 147,
caput
, do Código Penal.

Da somatória das penas

Reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, mantém-se o
quantum
global fixado na sentença de 08 (oito) meses de detenção, bem como o regime inicial aberto.

Do mesmo modo, preserva-se a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em estrita observância à Súmula 588 do STJ. Igualmente, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do Código Penal, haja vista a reprovabilidade acentuada da conduta, inexistindo alteração fática ou jurídica que autorize solução diversa.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença, afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, bem como o pleito subsidiário de redução da reprimenda ao mínimo legal, porquanto devidamente fundamentada a exasperação das penas-base nesta instância revisora e inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026